Tribunal: TJES
Processo: 0001663-35.2017.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001663-35.2017.8.08.0019
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BENIGNO BATISTA DOS SANTOS
APELADO: TABERNACULO VITORIA
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIO DE NULIDADE. DOAÇÃO INOFICIOSA. PRAZO PRECLUSIVO. PRAZO DECENAL. TERMO
A QUO.
REGISTRO DO ATO. SENTENÇA ANULADA.

1. O prazo preclusivo para a anulação de doação inoficiosa é decenal de acordo com CC/02, contado a partir do ato de registro que se pretende desconstituir. Precedentes do STJ e TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001663-35.2017.8.08.0019

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BENIGNO BATISTA DOS SANTOS

ADVOGADO : EMILSON OTAVIO FIANCO JUNIOR - OAB ES11560-A

RECORRIDO : TABERNACULO VITORIA

ADVOGADO : FABIO MACHADO DA COSTA - OAB ES9704

MAGISTRADO : BRUNO FRITOLI ALNEIDA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito ao prazo decadencial da pretensão de anulação da doação realizada pelo Autor à entidade religiosa Demandada.

Na r. sentença, o juízo de origem pronunciou a decadência, considerando o transcurso do prazo de 4 (quatro) anos expresso no art. 178, II, do CC.

Em suas razões recursais, o Demandante afirma se tratar de demanda visando à declaração de nulidade do ato de doação considerada inoficiosa, não sujeita ao prazo indicado no julgado.

Com razão o Apelante.

De acordo com a jurisprudência prevalente do c. STJ, o prazo para a anulação de doação inoficiosa é decenal de acordo com CC/02, contado a partir do ato de registro que se pretende desconstituir. Vejam, ilustrativamente, os seguintes precedentes:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE DECIDIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA. SUBMISSÃO A PRAZO VINTENÁRIO (CC/1916) OU DECENAL (CC/2002). JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. REGRA GERAL. REGISTRO DO ATO JURÍDICO QUE SE PRETENDE ANULAR. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. CONFRONTO COM ATOS OU FATOS POSTERIORES. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA. EXISTÊNCIA DE ATO OU FATO ANTERIOR AO REGISTRO APTO A CONFERIR CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DOAÇÃO E QUE ATRAI O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DO SUPOSTO PREJUDICADO, COMO INTERVENIENTE-ANUENTE, DA ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CERTEZA SOBRE O VALOR DO IMÓVEL QUE SERVIRIA DE BASE PARA O CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SOB A ÓTICA DO PROVEITO ECONÔMICO. PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL ESPECIFICAMENTE PARA BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO QUE DIZ RESPEITO AS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS, RELACIONADAS ÀS PARTES, FUNDADAS NA RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL DISCUTIDA EM JUÍZO E QUE FORAM OBJETO DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO APENAS PARA APURAÇÃO DO VALOR DE CONDENAÇÃO ACESSÓRIA, QUE DEVE SER NECESSARIAMENTE LÍQUIDA OU LIQUIDÁVEL A PARTIR DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL ILÍQUIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2º, DO CPC/15. LEGITIMIDADE PARA INSTAURAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO CONFERIDA AO AUTOR E AO RÉU, MAS NÃO AO ADVOGADO DO VENCEDOR, SALVO NA HIPÓTESE DE EXISTIR TAMBÉM OBRIGAÇÃO PRINCIPAL A SER LIQUIDADA. TENTATIVA DA PARTE, ADEMAIS, DE REABRIR DISCUSSÃO QUE NÃO DIZ RESPEITO À EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO, MAS AO DESACERTO DE ANTERIOR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO AGRAVÁVEL QUE ACOLHEU APENAS PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, POR SUPOSTA NÃO CORRESPONDÊNCIA AO CONTEÚDO PATRIMONIAL EM DISCUSSÃO OU AO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO PELO AUTOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO AGRAVÁVEL QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE IMPUGNAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO POSTERIOR, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSOU SOBRE O MÉRITO DO PROCESSO E QUE VISAVA A EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONFIGURADA.

1- Ação proposta em 22/08/2018. Recursos especiais interpostos em 18/05/2020 e atribuídos à Relatora em 30/03/2021.

2- Os propósitos do recurso especial de RUI MENDEL consistem em definir: (i) se há omissão relevante no acórdão recorrido, relativamente à inobservância de precedentes desta Corte; (ii) se a doação inoficiosa é ato nulo, insuscetível de convalidação e, assim, de prazo para ser assim declarado; e (iii) subsidiariamente, se o termo inicial da prescrição da pretensão de nulidade de doação inoficiosa deve ser a data do registro do ato em cartório ou a data da celebração do respectivo negócio jurídico mediante escritura pública, da qual participou, na qualidade de interveniente-anuente, a parte a quem a nulidade aproveitaria.

3- O propósito do recurso especial de SANDRA MENDEL, que está condicionado ao eventual desprovimento do recurso especial de RUI MENDEL, consiste em definir se, decretada a prescrição da pretensão deduzida pelo autor, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido pelo réu, correspondente à metade do valor do imóvel objeto da doação alegadamente inoficiosa, ou com base no valor atualizado da causa.

4- Não há que se falar em omissão que justifique o acolhimento do recurso especial por violação aos arts. 489, §1º, VI, e 1.022, II, do CPC/15, quando a questão suscitada foi expressamente examinada no acórdão recorrido.

5-
A jurisprudência desta Corte, em especial desta 3ª Turma, foi consolidada e reafirmada, recentemente, no sentido de que a ação de nulidade de doação inoficiosa se submete a prazo vintenário, se regida pelo CC/1916, ou
decenal
,
se regida pelo CC/2002,
razão pela qual descabe a tese de ausência de prazo, prescricional ou decadencial, para que se questione judicialmente a doação inoficiosa. Precedentes.

6-
Em regra, o prazo para nulificar a doação inoficiosa deve ser contado a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular, entendimento que está assentado em um dos principais pilares norteadores do sistema registral, qual seja, o princípio da publicidade, segundo o qual o registro por si só é capaz de gerar presunção de conhecimento por todos os interessados. Precedentes.

7- Esse entendimento, que tem como base o exame do ato registral anterior em confronto com atos ou fatos jurídicos subsequentes alegadamente deflagradores do prazo prescricional, deve ser excepcionado quando exista ato jurídico anterior ao registro, ao qual tenha sido dada ciência inequívoca ao prejudicado, como, na hipótese, a participação do herdeiro alegadamente prejudicado no ato de doação, celebrado por escritura pública na qual figurou como interveniente-anuente.

8- Desse modo,
em se tratando de ação de nulidade de doação inoficiosa, o prazo prescricional é contado a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular
,
salvo se houver anterior ciência inequívoca do suposto prejudicado, hipótese em que essa será a data de deflagração do prazo prescricional.

9- Se o acórdão recorrido, a partir de determinadas premissas fáticas, afasta o valor indicado pela parte como correspondente ao valor do imóvel em disputa e, consequentemente, torna incerto o valor do proveito econômico por ela obtido para fins de base de cálculo dos honorários, descabe a esta Corte reexaminar a questão, infirmando as referidas premissas, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

10- As obrigações estampadas na sentença ou na decisão de mérito que são suscetíveis de liquidação são aquelas que dizem respeito às partes, isto é, as obrigações ou condenações principais, que existem no plano do direito material e que são objeto de pedido e de causa de pedir na ação judicial proposta pelo autor em face do réu, de modo que não estão abrangidas no objeto da liquidação, em regra, somente as obrigações ou condenações acessórias, como é o caso da condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado do vencedor.

11- A obrigação acessória relativa aos honorários sucumbenciais, incidentalmente criada em favor de quem não é parte e de quem não teve o reconhecimento de nenhum direito material a ser satisfeito a partir do processo, deve ser necessariamente líquida ou, ao menos, liquidável a partir de uma obrigação principal ilíquida de titularidade da parte, mas jamais pode ser objeto, sozinha, de liquidação de sentença.

12- O art. 85, §2º, do CPC/15, estabelece que os honorários serão fixados tendo como base o valor da condenação (líquida ou liquidável), do proveito econômico obtido (sempre líquido) ou, não sendo possível mensurá-lo (porque ilíquido), do valor atualizado da causa (também sempre líquido).

13- Dado que apenas é conferida ao autor e ao réu, sujeitos das obrigações no âmbito do direito material, a legitimidade para instaurar a fase de liquidação da sentença, pressupondo-se a existência de obrigação principal a ser liquidada, é inviável conferir ao advogado do vencedor legitimidade para iniciar a fase de liquidação apenas para apuração do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, sem que haja nenhuma outra parcela ilíquida de titularidade da parte que também necessite ser liquidada.

14- Na hipótese, verifica-se que a parte não pretende discutir a existência de proveito econômico obtido com a extinção da ação pela prescrição para fins de cálculo dos honorários advocatícios, mas, ao revés e por via transversa, busca rediscutir a correção de decisão interlocutória não agravável que acolheu apenas parcialmente a impugnação ao valor da causa, que supostamente não corresponderia ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor (art. 292, §3º, do CPC/15).

15- Se há anterior decisão interlocutória que acolheu em parte a impugnação ao valor da causa suscitada pelo réu e sobrevém decisão interlocutória que versou sobre o mérito do processo, afastando a alegação de prescrição por ele suscitada, deveria a parte, no agravo de instrumento que interpôs com a finalidade de extinguir a ação pela prescrição, também devolver ao conhecimento do Tribunal a questão anteriormente decidida pela interlocutória não imediatamente agravável, sob pena de preclusão.

16- Em se tratando de ação com um único pedido, as decisões interlocutórias não agraváveis anteriormente proferidas no processo devem, obrigatoriamente, ser impugnadas pela parte por ocasião do primeiro agravo de instrumento suscetível de interposição que possua conteúdo dos arts. 485 ou 487 do CPC/15, sob pena de não mais ser possível discutir as questões anteriormente decididas.

17- Recurso especial de RUI MENDEL conhecido e desprovido, com majoração de honorários; recurso especial de SANDRA MENDEL conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.933.685/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO E PARTILHA. BENS DOADOS PELO PAI À IRMÃ UNILATERAL E À EX-CÔNJUGE EM PARTILHA. DOAÇÃO INOFICIOSA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL, CONTADO DA PRÁTICA DE CADA ATO. ARTS. ANALISADOS: 178, 205, 549 E 2.028 DO CC/16.

1. Ação declaratória de nulidade de partilha e doação ajuizada em 7/5/2009. Recurso especial concluso ao Gabinete em 16/11/2011.

2. Demanda em que se discute o prazo aplicável a ação declaratória de nulidade de partilha e doação proposta por herdeira necessária sob o fundamento de que a presente ação teria natureza desconstitutiva porquanto fundada em defeito do negócio jurídico.

3. Para determinação do prazo prescricional ou decadencial aplicável deve-se analisar o objeto da ação proposta, deduzido a partir da interpretação sistemática do pedido e da causa de pedir, sendo irrelevante o nome ou o fundamento legal apontado na inicial.

4. A transferência da totalidade de bens do pai da recorrida para a ex-cônjuge em partilha e para a filha do casal, sem observância da reserva da legítima e em detrimento dos direitos da recorrida caracterizam doação inoficiosa.

5.
Aplica-se às pretensões declaratórias de nulidade de doações inoficiosas o prazo prescricional decenal do CC/02, ante a inexistência de previsão legal específica. Precedentes.

6. Negado provimento ao recurso especial.

(REsp n. 1.321.998/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 20/8/2014.)

No mesmo sentido, este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL DOAÇÃO PRETENSÃO DE ANULAÇÃO PELOS HERDEIROS NECESSÁRIOS PRESCRIÇÃO RECURSO DESPROVIDO 1. É nula a doação da parte que exceder àquilo que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. 2.
A pretensão dos herdeiros necessários para que seja declarada a nulidade da doação inoficiosa prescreve no prazo de dez anos, se o negócio jurídico ocorreu após a entrada em vigor do Código Civil de 2002. 3. Tratando-se de pretensão de declaração de nulidade de doação inoficiosa de bem imóvel, o prazo de prescrição se inicia na data do registro do negócio jurídico,
salvo se houver anterior ciência inequívoca do suposto prejudicado, hipótese em que essa será a data de deflagração do prazo prescricional. 4. Como o instrumento público de doação foi levado a registro em 8 de dezembro de 2004, a partir desta data iniciou-se o prazo de prescrição para os herdeiros necessários exercerem a pretensão para que a legítima, supostamente afetada pela doação, fosse restabelecida. 5. Tendo a doação se efetivado após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, o prazo de prescrição de dez anos iniciado em 8 de dezembro de 2004 encerrou-se em 8 de dezembro de 2014. 6. Ao tempo do ajuizamento da ação anulatória, 7 de março de 2017, o prazo de prescrição para o exercício do direito pretendido já havia se encerrado. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 006170015272, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DOAÇÃO INOFICIOSA. TERRAS DEVOLUTAS NEGOCIADAS VERBALMENTE NO INTERIOR DO ESTADO. RELEVÂNCIA DOS DEPOIIMENTOS COLHIDOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO. NULIDADE DA DOAÇÃO QUE EXCEDEU A LEGÍTIMA DO DE CUJUS . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Da prejudicial de decadência em relação à fazenda pública. Nas razões de seu apelo, Antônio argui prejudicial de decadência, asseverando que Ana e Luzia estão a impugnar escritura que lhe foi outorgada pelo Estado do Espírito Santo na condição de doador de terras devolutas em 14 de março de 2005, decaindo em 05 (cinco) anos o direito de anulá-la, nos moldes do art. 54, da Lei nº 9.784/99. Sucede que a pretensão investigada nestes autos não tangencia (e nunca tangenciou) a esfera jurídica do Estado doador, exsurgindo a contenda tão só entre particulares, diante da fundada suspeita de que, ao pleitear para si o registro da terra devoluta que pertencia ao pai Ricardo Abraham Puttim , o filho Antônio teria sido beneficiado por doação inoficiosa, em prejuízo dos demais herdeiros do extinto. De se ver, pois, que são inaplicáveis ao caso as disposições da Lei nº 9.784/99, porquanto dirigidas à Administração Pública, tratando da decadência do poder-dever de autotutela, sem qualquer relação com a crise de direito material aqui investigada. Prejudicial rejeitada. 2) Da prejudicial de decadência da pretensão entre particulares. Antônio argui prejudicial de decadência da pretensão anulatória movida por suas irmãs, com amparo nas disposições do art. 178, inciso II, do vigente Digesto Civilista. O tema é altamente controvertido tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátria, havendo dentre os Ministros do STJ ao menos três distintas correntes acerca dos prazos para se pleitear a anulação de doação inoficiosa: (i) há que defenda que a hipótese não comporta prazo prescricional, mas sim prazo decadencial bienal para o exercício do direito de proteção da legítima, nos moldes do art. 179, do CC/02; (ii) há que compreenda que a doação inoficiosa é ato eivado de nulidade absoluta, que não se convalida com o tempo e, assim, não se submete à prescrição e nem à decadência, notadamente porque, em relação a esta última, o CC/02 não previu prazo decadencial específico, e (iii) há, ainda, quem assinale que, para fins de estabilização das relações sociais que envolvem efeitos patrimoniais decorrentes da legítima e em homenagem ao entendimento de há muito sedimentado no Tribunal da Cidadania, a ação que visa a declaração de invalidade da doação inoficiosa se submete à prescrição, sendo que se o ato de liberalidade tiver ocorrido sob a égide do Código Civil anterior e após o decurso de mais de metade do lapso temporal que nele era previsto (art. 2.028, CC/2002), aplica-se o prazo vintenário (art. 177, CC/1916) e, caso tenha ocorrido na vigência do Novo Código Civil, submete-se ao prazo de dez anos (art. 205, CC/02).
Adesão à corrente majoritária que compreende que a ação de anulação de doação inoficiosa se submete à prescrição, observado o prazo geral decenal do art. 205, do CC/02.
Considerando que o registro da escritura pública de doação se deu em 14 de abril de 2005 e que a demanda em apreço foi ajuizada em 16 de abril de 2014, não há que se falar em prescrição da pretensão das autoras e, menos ainda (porquanto inaplicável), na sugerida decadência. Prejudicial rejeitada. 3) Do mérito. Compreende-se por doação inoficiosa a prática de uma liberalidade, ultrapassando a metade disponível do patrimônio líquido do doador, ao tempo do ato, providência vedada pelos arts. 544 e 549, do Digesto Civilista de 2002. Na espécie, aduziram as herdeiras Ana e Luzia que quer por liberalidade do pai, quer por emprego de ardil pelo irmão Antônio a legítima do extinto Ricardo Abraham Puttim foi extrapolada por meio do registro, tão só em nome de um dos seus filhos, do único bem imóvel que pertencia ao autor da herança. Em peça defensiva, sustentou Antônio que o pai lhe doou apenas a parte disponível de seu patrimônio qual seja: 50% (cinquenta por cento) de terras devolutas que comprou de Custódio Biral , as quais mediam aproximadamente 50.000 m2 tendo ele mesmo adquirido o restante do imóvel, comprando propriedades lindeiras com recursos próprios, de modo que o bem alcança hoje 135.374,36 m2. Por serem terras devolutas objeto de negociação há décadas atrás, nenhuma das partes logrou produzir prova documental das aquisições ou de operações financeiras, sendo por todos reconhecido que a compra e venda se fazia em conformidade com os usos locais, a partir de ajustes verbais e do elo fiduciário que vinculava os antigos moradores do interior de Nova Venécia. Nos depoimentos que prestaram, as autoras reconheceram que Antônio adquiriu propriedades lindeiras com recursos próprios e que não saberiam identificar as medidas de tais áreas. Na mesma toada, as testemunhas e o informante, ouvidos em Juízo, reconheceram que Antônio adquiriu para si propriedades lindeiras à do pai e que não saberiam precisar a dimensão das mesmas. Todos os depoimentos colhidos em Juízo de destacada relevância no contexto probatório destes autos, já que não há um documento sequer acerca das negociações de terra em apreço indicam que as dimensões totais da propriedade hoje, tal qual levadas a registro, foram alcançadas com a soma (i) da terra que foi adquirida pelo extinto Ricardo Abraham Puttim mais (ii) a porção lindeira que foi adquirida diretamente por Antônio , com recursos seus e de sua esposa. A parte da gleba que foi comprada diretamente por Antônio jamais integrou o patrimônio do de cujus e, justamente por isso, não há nulidade que recaia sobre o título de propriedade que foi a ele outorgado em relação à respectiva área. 4) Dificuldade de identificar quanto da gleba pertencia ao extinto (e portanto consubstanciava herança a ser dividida entre seus herdeiros) e quanto foi posterior e diretamente adquirido por seu filho (configurando patrimônio exclusivo de Antônio ), à vista de dados documentais das transações. Antônio , Custódio Biral (que vendeu a terra para o extinto) e algumas outras menções feitas pelas testemunhas indicaram que a propriedade do de cujus media 50.000 m2. 5) Embora Antônio tenha mencionado que, em 1983, pagou quantia em espécie em favor de Ana e de Luzia , em valor proporcional ao quinhão hereditário a que teriam direito sobre a referida porção de terra do pai, não logrou produzir uma prova sequer dessa operação. Todavia, ainda que a tivesse demonstrado, a transação entre os irmãos seria nula de pleno direito, por consubstanciar o que a doutrina intitula de pacta corvina , vedado pelas disposições do art. 426, do CC/02. Demonstrado, pois, que da porção de terra que pertencia ao extinto (50.000 m2), metade dela deveria ter sido partilhada entre todos os seus descendentes, em iguais proporções, à vista do disposto no art. 1.846, do Digesto Civilista de 2002. A doação inoficiosa, por conseguinte, invalida a parte do negócio que extrapolou a legítima e não a totalidade do ato de disposição, já que há nos autos prova suficiente de que o de cujus pretendia doar suas terras ao filho Antônio , único que trabalhava consigo na lavoura e lhe despendia cuidados. 6 ) Recurso parcialmente provido, para reconhecer a nulidade da doação apenas quanto ao que excedeu a metade do patrimônio do falecido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 038140014986, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004570-32.2014.8.08.0069 APTES/APDOS: THOMÉ BRANDÃO SOBRINHO E OUTROS APDO/APTE: EDIVALDO TERRA BRANDÃO RELATOR: DES. SUBST. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DOAÇÃO INOFICIOSA PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, CARÊNCIA DE AÇÃO E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL PRECLUSÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADA MÉRITO NEGÓCIO JURÍDICO INOFICIOSO COMPROVADO RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Preliminares de ilegitimidade passiva, carência de ação e inépcia da petição inicial não conhecidas, ante a ocorrência de preclusão. 2.
O art. 205, do Código Civil de 2002, por sua vez, prevê o prazo prescricional decenal para as ações declaratórias de doações inoficiosas. Preliminar rejeitada.
3. Os artigos 178 e 179, ambos do Código Civil, preveem os prazos decadenciais de 02 (dois) e 04 (quatro) anos, respectivamente. Preliminar rejeitada. 4. Comprovação de negócio jurídico inoficioso. 5. Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, (...). 'após a estabilização da demanda com aceitação da parte adversa e oferecimento da contestação, apenas os elementos objetivos da ação pedido e causa de pedir podem ser alterados, caso consentido pelo réu, enquanto que os elementos subjetivos autor e réu não aceitam alteração, ainda que haja concordância'. (AgRg no REsp 1366964/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 09/10/2015). (¿). (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024120057286, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2015, Data da Publicação no Diário: 20/01/2016). 6. Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação, 069140044236, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 26/07/2019)

Assim, considerando que, no caso em julgamento, a doação que se pretende desconstituir foi registrada em 25.2.2008, conforme Escritura Pública de fls. 81 e seguintes, e a demanda foi proposta em 2017, não há que se falar em transcurso do prazo preclusivo.

Logo, deve ser afastada a decadência reconhecida no julgado, com o prosseguimento do processo.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o processamento regular da demanda.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)